Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706223-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na assistência a Thiago Oliveira Rodrigues, apontando erro material na decisão de ID 56455241, que determinou a suspensão do feito, tendo em vista a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1267), quanto à concessão de indulto com base no Decreto 11.302/22. Com efeito, assiste razão à Defensoria Pública, pois o objeto do presente recurso versa sobre a concessão de indulto pleno, com amparo no Decreto 11.846/23, evidenciando erro material no decisum. Ante o exposto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para declarar nula a decisão acostada no ID 56455241, para afastar a suspensão do recurso e determinar o imediato retorno do trâmite processual. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024 15:16:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator